Tribunal: TJDFT
Processo: 0718774-78.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718774-78.2022.8.07.0007 AGRAVANTE: DANIVALDO BATISTA ROCHA AGRAVADA: LIFTCRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 56462096, inadmitiu o recurso especial interposto por DANIVALDO BATISTA ROCHA, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão de ID 63997859, determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que o apelo permaneça sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do REsp 2.092.190/SP (Tema 1.264), afetado para a uniformização do entendimento acerca de “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014